Tribunal: TJBA
Processo: 8003321-30.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003321-30.2024.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: CONCEICAO ARAUJO FIUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEUROMIELITE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DOS TEMAS 106/STJ E 1234/STF PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento, por entes públicos, de medicamentos prescritos para tratamento de Doença do Espectro da Neuromielite Óptica Soropositiva (CID-10 G36), em favor da Autora/Apelada, e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para imposição ao Estado do dever de fornecimento dos medicamentos solicitados, ainda que não incorporados ao SUS; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na forma de percentual sobre o proveito econômico se mostra adequada nas ações de saúde propostas contra o Poder Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme o art. 196 da CF/1988, sendo obrigação solidária dos entes federativos o fornecimento de tratamento médico, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e da tese firmada pelo STF no Tema 793. 4. Os medicamentos pleiteados possuem registro na ANVISA e parte deles está listados como componentes especializados na RENAME, porém não estão incorporados no PCDT do SUS para a patologia da Autora/Apelada. 5. O caso atrai a aplicação do Tema 106 do STJ e do Tema 1234 do STF, que exige análise do ato administrativo de não incorporação, demonstração de eficácia e segurança do fármaco com base na Medicina Baseada em Evidências, inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS e incapacidade financeira do paciente. 6. A atenta análise dos autos indica que todos os requisitos dos temas aplicáveis foram demonstrados: (i) há laudos médicos fundamentados indicando a imprescindibilidade dos medicamentos e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) comprovada a hipossuficiência econômica da Autora/Apelada; e (iii) todos os medicamentos possuem registro na ANVISA. 7. Não fosse só, a omissão da CONITEC em estabelecer protocolo para tratamento da Neuromielite Óptica (CID G36), mesmo após provocada, justifica a atuação judicial no caso concreto. 8. Por fim, a fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre o proveito econômico contraria o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313, segundo o qual, nas demandas de saúde, os honorários devem ser fixados por equidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, é devido quando demonstradas, cumulativamente, a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, a incapacidade financeira do paciente e a segurança e eficácia da medicação com base na Medicina Baseada em Evidências. 2. A ausência de protocolo clínico específico (PCDT) pela CONITEC para doença grave, aliada à inércia administrativa, legitima a concessão judicial do tratamento. 3. Nas demandas em que se pleiteia fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 85, § 8º-A, e 489, § 1º, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, Tema 793, rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021; STF, ARE 1.279.413, Tema 1234, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.09.2022; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; STJ, REsp 2169102/AL e REsp 2166690/RN, Tema 1313, rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.11.2023; TJMG, Apelação nº 50003491320208130572, j. 15.10.2024; TJDF, Apelação nº 07134556220238070018, j. 21.11.2024; TJMS, Apelação nº 08009578520248120011, j. 03.08.2025; TJRN, Apelação nº 08500913220218205001, j. 16.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003321-30.2024.8.05.0072, em que figuram como Apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS, e como Apelada CONCEICAO ARAUJO FIUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA